Tribunal: CARF
Processo: 13839.913176/2009-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13839.913176/2009-69
ACÓRDÃO
9202-011.487 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
CASTELO ALIMENTOS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
CANCELAMENTO DE DÉBITOS. EXTRAPOLAÇÃO DO ESCOPO DA LIDE E DA
COMPETÊNCIA DO CARF.
O cancelamento dos débitos da DCOMP não é objeto da lide e extrapola a
competência do CARF. É de competência da DRF, conforme Regimento
Interno da RFB.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte, e no mérito, por voto de qualidade, negar-lhe provimento.
Vencidos os conselheiros Maurício Nogueira Righetti, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Leonam
Rocha de Medeiros e Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, que davam provimento. Manifestou
intenção em apresentar declaração de voto o conselheiro Mário Hermes Soares Campos.

Assinado Digitalmente
Fernanda Melo Leal – Relator
Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros,
Mario Hermes Soares Campos, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane
Angelotti Meira (Presidente)
Fl. 334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.487 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13839.913176/2009-69
2

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pelo sujeito passivo (efls.277
a 303), contra o acórdão no 1001-002.149 (e-fls. 187 a 196), 08/10/2020, em que os membros do
Colegiado decidiram “conhecer parcialmente do recurso, apenas para rejeitar a preliminar
suscitada, e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário”.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
IRREGULARIDADES SANÁVEIS.
As irregularidades, incorreções e omissões diferentes dos atos e termos lavrados
por pessoa incompetente e dos despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa não importarão em
nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo,
salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução do
litígio.
CANCELAMENTO DE DÉBITOS. EXTRAPOLAÇÃO DO ESCOPO DA LIDE E DA
COMPETÊNCIA DO CARF. COMPETÊNCIA DA DRF.
O cancelamento dos débitos da DCOMP não é objeto da lide e extrapola a
competência do CARF. É de competência da DRF, conforme Regimento Interno da
RFB.
Cientificado do acórdão em 13/01/2022 (Termo de Ciência por Abertura de
Mensagem, e-fl. 208), por meio de intimação disponibilizada em seu domicílio tributário
eletrônico, o sujeito passivo apresentou o presente recurso especial em 28/01/2022 (Termo de
Análise de Solicitação de Juntada, e-fl.275), portanto tempestivamente, dentro do prazo quinzenal
previsto no caput do art. 68 do Anexo II do RICARF.
Embora não tenha eleito objetivamente uma temática específica, pode-se deduzir
do seu recurso que propôs a seguinte divergência, possibilidade da determinação pelo CARF do
cancelamento do débito declarado em dcomp anterior quando demonstrada a sua inexistência.
Em relação a esta matéria, a Recorrente apresenta como paradigmas os acórdãos
no 9101-005.643 (1a Turma da CSRF) e o acórdão no 1201-003.682 (1a Seção/2a Câmara/1a Turma
Ordinária), acessíveis mediante consulta ao sítio do CARF, não reformados até presente data.
O acórdão recorrido não conheceu de parte do recurso voluntário e declarou a
incompetência da Turma Recursal para análise do pedido de cancelamento de débito da
Fl. 335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.487 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13839.913176/2009-69
3
PER/DCOMP, em face de erro na confissão de débito, o qual segundo a Recorrente já estaria
extinto por pagamento, motivo pelo qual solicitaria o cancelamento da referida Dcomp.
Vale dizer, o acórdão recorrido considerou que a manifestação de inconformidade
não apresenta contestação a respeito da não homologação da compensação, mas apenas requer
cancelamento de PER/DCOMP, fundando-se no fato de que o débito declarado não existiria.
Por este motivo, o Colegiado do CARF não deteria competência para analisar o
pedido, que caberia à unidade de jurisdição fiscal da contribuinte.
Quanto aos dois paradigmas indicados, eles enfrentaram situação bastante
assemelhada à encontrada nos presentes autos. Em ambos os casos, diferente do acórdão
recorrido, prevaleceu o entendimento de que a manutenção da exigência dos débitos confessados
em DCOMP insere-se no ato de não homologação da declaração, sendo perfeitamente
questionável por meio da apresentação de defesa em qualquer fase processual, de modo que as
autoridades julgadoras do PAF são competentes para apreciá-las.
A ementa do primeiro paradigma por si só já é suficiente para comprovar o dissídio
jurisprudencial.
O segundo paradigma - só que de forma pragmática - deixa também claro que a
análise de eventual erro na mensuração de débitos declarados em DCOMP insere-se na
competência das autoridades julgadoras do PAF. Isso porque examinando o alegado, o colegiado
decidiu que houve erro na mensuração do débito declarado e assim cancelou a DCOMP que
continha débito inexistente.
Pelo exposto, fora DADO SEGUIMENTO ao recurso especial do sujeito passivo em
relação à matéria apresentada.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Fernanda Melo Leal - Relatora
1
CONHECIMENTO
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF - RICARF), e foi demonstrada a
existência de legislação tributária interpretada de forma divergente (art. 67, § 1o, do Regimento),
de forma que deve ser conhecido.
Fl. 336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.487 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13839.913176/2009-69
4
Para os paradigmas que foram admitidos – Acórdão no 9101-005.643 e Acórdão no
1201-003.682, de fato nota-se o entendimento de que a análise de eventual erro na mensuração
de débitos declarados em DCOMP insere-se na competência das autoridades julgadoras do PAF.
No acórdão recorrido, por outro lado, o entendimento foi de que o Colegiado do
CARF não deteria competência para analisar o pedido, que caberia à unidade de jurisdição fiscal da
contribuinte.
Do exposto, entendo que a recorrente demonstrou a divergência jurisprudencial,
quanto ao tema.
2
COMPETÊNCIA DAS AUTORIDADES DE JULGAMENTO PARA APRECIAR ERRO NO
PREENCHIMENTO DE PER/DCOMP.
Conforme verifica-se dos autos e no relatório acima, busca o Recorrente que seja
cancelado o débito informado na DCOMP.
Entendo, tal como a DRJ e o colegiado recorrido, que não cabe a este colegiado
determinar cancelamento de DCOMP ou de débitos ali informados. O escopo da lide, na
compensação, é a existência do direito creditório, conforme estabelecido na Lei 9.430/1996, em
seu art. 74, §11, que prevê a aplicação do rito processual do Decreto no 70.235/1972 aos
processos de compensação tributária, mas tão somente aos casos em que a contribuinte
apresenta manifestação de inconformidade contra a não-homologação da compensação (art. 74,
§9o, da mesma lei).
Repita-se que a manifestação de inconformidade não foi contra a não homologação
da compensação, nem provocou julgamento sobre a natureza do direito creditório. Desta feita,
não tendo a interessada defendido a existência do crédito pleiteado, não se verifica a instauração
da fase litigiosa, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido em relação ao mérito
questionado, do cancelamento do débito informado na DCOMP.
Não homologada a DCOMP, o débito em aberto decorrente poderá ser objeto de
pedido de revisão junto à DRF de origem. Esta, após a devida análise, decidirá sobre o
cancelamento, mediante o procedimento estabelecido pela Portaria RFB no 719/2016. Conclui-se
que o pedido de cancelamento de débitos foge à competência do julgamento da compensação e
extrapola o objeto da lide, que é o direito creditório.
Sendo assim, incabível a análise dos argumentos apresentados em relação ao
cancelamento dos débitos em sede de julgamento no rito do Decreto no 70.235/72, os quais
devem ser apresentados à unidade administrativa de jurisdição do sujeito passivo, conforme o rito
estabelecido pela Portaria RFB no 719/2016.
Por fim, cumpre ressaltar que este entendimento é corroborado pela 1a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, conforme recente julgado – vide Acórdão: 9101-004.191.
Fl. 337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.487 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13839.913176/2009-69
5
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso especial do sujeito
passivo.
3
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer e NEGAR provimento ao recurso especial da
Contribuinte.

Assinado Digitalmente
Fernanda Melo Leal – Relator

DECLARAÇÃO DE VOTO

Conselheiro Mário Hermes Soares Campos,
Apesar de ter votado de forma distinta em outra ocasião, revisitando o tema
mudei meu posicionamento, por entender que de fato o pedido de cancelamento de débitos
declarados em DCOMP não é objeto da lide e extrapolaria a competência deste Conselho,
devendo a revisão ser requerida junto à unidade da Administração Tributária competente para a
eventual revisão de ofício do débito. Conforme o comando do §6o, do art. 74, da Lei no 9.430, de
1996, a compensação de débitos declarados em DCOMP possui as mesmas características de um
débito declarado em DCTF, que não permite contencioso, podendo ser cobrado diretamente.
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de
2002) (Vide Decreto no 7.212, de 2010) (Vide Medida Provisória no 608, de
2013) (Vide Lei no 12.838, de 2013) (Vide Medida Provisória no 1.176, de
2023) (Vide Lei no 14.690, de 2023)
(...)
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento
hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente
compensados. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
A seu turno, no caso concreto, e que pode ser estendido a situações de DCOMP
em geral, não houve qualquer manifestação da autoridade fiscal quanto ao tal débito, sendo
apenas analisada a pertinência, certeza e liquidez do crédito pleiteado. E dessa análise, se
procedeu a sua glosa, sem qualquer apreciação do quanto declarado como devido. Destarte, não
Fl. 338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.487 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13839.913176/2009-69
6
foi instaurada fase litigiosa quanto a tais débitos, por se tratar de declaração com natureza de
confissão de dívida.
Não é demais repisar, que o sujeito passivo apenas declarou a existència do
débito, não se mostrando factível que uma autoridade julgadora diga que determinado débito
seja, ou não, existente, pois demandaria, por vezes, até mesmo análise da escrita contábil da
contribuinte. Caberia assim, a critério da interessada, apresentar pedido de revisao do débito
junto à Autoridade Administrativa competente, uma vez que não houve qualquer provocação
anterior quanto ao pedido. Nesse mesmo sentido, conforme explicitado pela i.Relatora, decidiu a
1a Turma desta Câmara Superior, no Acórdão 9101-004.191:
DCOMP. CANCELAMENTO OU RETIFICAÇÃO DO DÉBITO PELOS ÓRGÃOS
JULGADORES, APÓS DECISÃO DA DELEGACIA DE ORIGEM QUE NEGA A
HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
O cancelamento ou a retificação de PER/DCOMP, pelo sujeito passivo,
somente são admitidos enquanto este se encontrar pendente de
decisão administrativa à data do envio do documento retificador ou
do pedido de cancelamento, e desde que fundados em hipóteses de
inexatidões materiais verificadas no preenchimento do referido
documento. A manifestação de inconformidade e o recurso voluntário,
que são instrumentos previstos para que os contribuintes questionem
a não-homologação de uma compensação (no sentido de revertê-la),
não constituem meios adequados para veicular a retificação ou o
cancelamento do débito indicado na Declaração de Compensação. O
rito processual previsto no Decreto no 70.235/1972 não se aplica para
o cancelamento de débitos informados em PER/DCOMP (em razão de
erro cometido pelo contribuinte em suas apurações), assim como não
se aplica para o cancelamento de débitos informados em DCTF. As
Delegacias da Receita Federal tem plena competência para sanar esse tipo
de problema. O que não se pode é alargar a competência dos órgãos
julgadores, submetidos ao rito processual previsto no Decreto no
70.235/1972, para que passem a apreciar situações que não lhes devem
ser submetidas.
São esses os principais motivos que me levaram à revisitação do tema e
inclinaram à mudança de posicionamento quanto ao tema, que entendo pertinente deixar
registrados na presente Declaração, ao passo que acompanho o irretocável voto da e.Conselheira
Relatora.

Assinado Digitalmente
Fl. 339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.487 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13839.913176/2009-69
7
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 340
DF CARF MF
Original